Tribunal: TJMT
Processo: 1002679-86.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002679-86.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMUALDO FIM HOLSBACH - CPF: 383.208.000-72 (APELANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial é conclusivo ao atestar a ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002679-86.2019.8.11.0040

APELANTE: ROMUALDO FIM HOLSBACH

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMUALDO FIM HOLSBACH
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Jorge Hassib brahimt
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Além disso, condenou o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$800,00 (oitocentos reais) por equidade, contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida em seu favor (art. 98, §3º, CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente assevera que a perícia médica foi feita de forma completa, porém não levou em conta as condições graves sofridas pelo apelante.

Diante disso, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida tão somente com base nos relatos do perito e não levou em consideração a situação do apelante e os documentos anexados.

Além disso, aduz que o Magistrado não deve ficar adstrita ao que o laudo pericial demonstra, haja vista que não é o único meio a fim de comprovar a situação do autor.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para anular a sentença, mediante acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa, retornando os autos à origem para nova prolação de decisão, designando um novo perito, bem como seja condenada a recorrida ao valor das despesas médicas comprovadas R$9.946,13 (nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e treze centavos), conforme notas fiscais anexadas (Id 127817389).

A apelada ofertou as contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pede o desprovimento do recurso (Id 127817392).

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora/recorrente (Id 128371652).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se dos autos que
ROMUALDO FIM HOLSBACH
, ora apelante,

ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 30/08/2018.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular entendeu ser indevida a indenização pleiteada, e a par disso, julgou improcedente o pedido da inicial.

Contra essa decisão, insurge-se o autor, alegando inicialmente que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo singular levou em consideração apenas o laudo pericial que atestou a incapacidade temporária, sem sopesar toda a documentação apresentada.

Conforme se verifica, a preliminar se confunde com o mérito, na medida em que para verificar possível nulidade do
decisum
, torna-se necessário examinar as demais provas produzidas nos autos.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se o autor, ora apelante, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

A inicial foi instruída com os seguintes documentos: cópia da CNH, declaração de pobreza, ficha de consulta, receita médica, internação, ficha de evolução, prontuário de internação, atestado médico e Boletim de Ocorrência nº. 2018.272835 (Ids 127828195 a 127817354).

Além disso, durante a instrução processual ainda foi realizada perícia pelo médico do Juízo, sendo nomeado o
expert
Dr. Gabriel Sato Ikuhara Cavalcanti Picos – CRM-MT 10.682.

Tais provas são incontroversas em relação as lesões ocasionadas pelo acidente de trânsito ocorrido em 31/08/2018, com fratura de rádio distal esquerdo, cirurgicamente corrigida e com evolução satisfatória.

No entanto, o perito foi categórico ao afirmar que
“não apresenta déficit funcional, invalidez ou incapacidade demonstrável”
(Id 127817379).

Por outro lado, não há nos autos provas documentais que rebatem a conclusão do médico-perito, ou seja, não traz qualquer indicativo acerca de possível incapacidade definitiva ou permanente.

Nesse passo, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da
invalidez parcial ou permanente
, o que não restou comprovado nos autos de acordo com a prova técnica realizada.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“INDENIZAÇÃO –
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
–
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
– LESÃO RESIDUAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Somente haverá direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT por sequela residual quando o laudo pericial comprovar que decorreu de invalidez permanente, nos termos do art. 3º, § 1º, inc. II, da Lei n. 6.194/74.”
(N.U 1007657-57.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –

INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA
– APELO PROVIDO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento do apelo e reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização do Seguro DPVAT, diante da ausência de invalidez permanente, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.”
(N.U 0002637-63.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

“INDENIZAÇÃO –
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –

AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
– AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pela autora, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.”
(N.U 1006263-64.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Nessa diretriz, a tese defendida pelo apelante não merece guarida, visto que inexiste elementos nos autos capaz de refutar a conclusão pericial e que levou a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Assim, para dar amparo à pretensão de obter direito a indenização, competiria ao autor juntar documentos que comprovassem o fato constitutivo do seu direito, nos termos previstos pela dicção do art. 373, inc. I do CPC, de forma a demonstrar ilicitude no laudo e também o grau intenso de sequelas decorrentes do acidente automobilístico que lhe comportaria o direito à indenização, cujo ônus não demonstrou a contento.

Nesse raciocínio, tenho que a invalidez permanente alegada pelo apelante não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, de modo que manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária para R$1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, em virtude de a parte recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3º, do mesmo
Códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022